Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705003-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEYRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosimeyre da Silva contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente, mantendo a ordem de expedição de precatório para pagamento do crédito principal (R$ 14.602,67 – quatorze mil seiscentos e dois mil e sessenta e sete centavos), caso não haja impugnação do executado (ID 113472770 do processo n. 0709885-39.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 32813985), a agravante destaca que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou para 20 (vinte) salários-mínimos o limite relativo às obrigações de pequeno valor devidas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta. Argumenta que a referida lei não é formalmente inconstitucional, pois o tema referente ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada com base no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para que seja determinada expedição de requisições de pequeno valor para pagamento da quantia que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32813987). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à tutela antecipada, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão presentes tais requisitos legais, pelas razões expostas adiante. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Rosimeyre da Silva contra o Distrito Federal. Na decisão que recebeu o processo, estabeleceu-se o seguinte (ID 111404798): [...] 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 111365365). 3.1 – Quanto ao principal, em se tratando de débito cujo valor ultrapassa o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em favor da exequente ROSIMEYRE DA SILVA - CPF: 468.069.461-00, no valor de R$ 14.602,67, já inclusas as custas adiantadas. 3.1.1 – Apresentado o documentado listado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório, no percentual de 20% sobre o valor devido à exequente, nos termos do contrato ID 111365361. 3.2 – Quanto aos honorários do cumprimento de sentença, em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) no valor de 10% sobre o valor do débito principal, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, nos termos fixados no item 6 e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. [...] Contra esse pronunciamento judicial, a exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados com os fundamentos transcritos a seguir: [...] A parte exequente apresenta embargos de declaração e requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para recebimento do seu crédito por meio de requisição de pequeno valor. Indefiro o pedido, e portanto, rejeito integralmente os embargos declaratórios. A referida norma padece de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. A Lei Distrital no 6618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: [...] Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 é oriunda de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenha-se as requisições de pequeno valor, limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado. Considerando a juntada da declaração de que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais (ID 113361077), defiro o destacamento das verbas a ser realizado no bojo do precatório a ser expedido em favor da exequente, no importe de 20% conforme contrato juntado em ID 111365361. [...] Diante disso, a exequente interpôs o agravo de instrumento em análise, no qual questiona o critério utilizado pelo Magistrado para estabelecer a expedição das requisições de pagamento. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. No voto condutor do referido Recurso Extraordinário, esclareceu-se que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Nesta análise inicial dos autos originários, verifica-se que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes a benefício-alimentação. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Dessa forma, a decisão condenatória transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, publicada no Diário da Câmara Legislativa em 17/6/2020 e no Diário Oficial do Distrito Federal n. 114 de 19/6/2020[1]. Consequentemente, aplicando-se a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, a nova lei não incide ao caso em tela. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, pois, neste juízo sumário, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários-mínimos para pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. Também não se constata perigo de dano à parte agravante, pois a decisão agravada não determinou que os requisitórios serão expedidos imediatamente. No processo em referência, ainda está em curso o prazo para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Por essas razões, os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foram preenchidos. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-550836!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action. Acesso em: 1/10/2021.